Tribunal: TJSP
Processo: 1500288-30.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500288-30.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é LUCIMARA
FINATTI NATALINI, é apelado GABRIEL MATHEUS COMIN DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
2
APELAÇÃO no 1500288-30.2019.8.26.0058
Apelante: Assistente de Acusação
Apelado: GABRIEL MATHEUS COMIN DE ANDRADE
Magistrado(a): Dr(a). Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira
Voto no: 12.595
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio simples. Absolvição
sumária.
Pleito
da
assistente
da
acusação
pelo
prosseguimento da ação e julgamento do Tribunal do Júri.
Impossibilidade. Materialidade e indícios de autoria
demonstrados. Entretanto, de rigor o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa. Provas dos
autos capazes de referendar a r. sentença. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso da Assistente da Acusação, em
face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 19/08/2020, na
qual o MM. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Agudos absolveu
sumariamente o réu GABRIEL MATHEUS COMIN DE ANDRADE da
imputação prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, com
fundamento no artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal
(fls. 282/289).
Irresignado,
a
Assistente
da
Acusação
apela
requerendo a reforma da r. sentença, para se determinar o prosseguimento
do feito, com a pronúncia do acusado e julgamento pelo Tribunal do Júri
(fls. 296/306).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 308/321).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 318/321), vindo
os autos conclusos em 23/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
3
A respeitável sentença não merece reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 24/06/2019,
por volta das 17h30, na rua Luiz Vicente, no 06, bairro Centro, na cidade de
Agudos, GABRIEL MATHEUS COMIN DE ANDRADE, vulgo “Pão com ovo”,
com evidente animus necandi e por motivo fútil, efetuou dois disparos de
arma de fogo (não apreendida) no abdômen do adolescente Victor Gabriel
Finatti Natalini, causando-lhe os ferimentos que o levaram a morte.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, a vítima e
outras pessoas empinavam pipas no local acima descrito, sendo que o
acusado chegou no final da tarde e ali permaneceu por algum tempo.
Ocorre que, durante tal período, o acusado envolveu-
se em uma discussão com troca de ofensas com Nathan, vulgo “Tourinho”,
amigo de Victor Gabriel, em razão de uma disputa por pipas, pois o acusado
acreditava que Nathan havia cortado sua linha.
Em seguida, o acusado resolveu ir embora, razão pela
qual foi até seu carro, momento em que Nathan (Tourinho) o agrediu com
um tapa em sua cabeça, o qual revidou desferindo um soco naquele. Ato
contínuo, o acusado ingressou em seu veículo, momento em que a vítima
Victor Gabriel se aproximou e disse “Você está muito pra frente, o que é seu
está guardado” (sic) e retirou uma arma de fogo de uma pochete que trazia
consigo, apontando-a para a cabeça do acusado, dizendo “o que é seu está
guardado, vou dar um tiro em você” (sic).
Ocorre que, enquanto a vítima trocava a arma de mão
para guardá-la na pochete, o acusado abriu a porta do carro, fazendo com
que Victor Gabriel deixasse o revólver cair ao chão.
Em seguida, o acusado pegou a arma do solo, passou
a agredir a vítima com socos e pontapés e, com a intenção de matá-la,
desferiu nela dois tiros que atingiram seu abdômen.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
4
Após isso, GABRIEL evadiu-se do local. A vítima foi
socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a inicial, o crime foi
praticado por motivo fútil, pois a origem da discussão se deu em razão de
uma disputa por pipas.
Em virtude destes fatos, GABRIEL foi denunciado por
incurso no 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. Após regular instrução
processual, foi absolvido sumariamente, por legítima defesa, nos termos do
artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal.
Irresignada, a Assistente de Acusação apela buscando
a pronúncia do réu.
Sem razão, contudo, o seu pleito.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 05/06), pelo relatório final (fls. 104/105), pelo
laudo necroscópico (fls. 172/174) e pelas demais provas dos autos.
Do mesmo modo, há indícios de autoria.
A testemunha presencial Matheus Antônio Martins
relatou que estavam no local soltando pipa e que não houve nenhum
problema com relação a isso. Disse que o réu permaneceu todo o tempo
naquele local. Afirmou que Vinicius não estava com eles, tampouco Nelma
da Costa Finatti, Valdecir ou Betânia. Explicou que, no momento estavam
apenas Jefferson, Nathan, Lincon e Matheus. Contou que momentos antes
de irem embora Nathan, vulgo “Tourinho” xingou o acusado e,
posteriormente, quando já estavam indo embora, sendo que todos estavam
dentro do veículo do acusado, a vítima pulou em frente ao automóvel e
começou a discutir. Disse que a vítima, então, tirou o revólver de dentro da
pochete preta que estava em sua cintura e apontou para o acusado,
chegando a encostar em sua cabeça, pelo vidro do veículo. Afirmou que o
réu então deixou o automóvel e ao abrir a porta, atingiu Victor, que derrubou
a arma no chão, momento em que iniciaram uma luta corporal na qual
GABRIEL conseguiu pegar a arma. Afirmou que a vítima Victor continuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
5
tentando agredir o réu e conseguiu pegá-lo pelo pé, momento em que
GABRIEL efetuou dois disparos contra a vítima. disse que não podia afirmar
se os dois disparos atingiram Victor, pois o vidro do veículo era escuro.
Afirmou que após os fatos, GABRIEL deixou a arma e saíram do local (fls.
23/24 e mídia)
No mesmo sentido fora o depoimento prestado por
Matheus Luiz Barbosa de Jesus. Contou que também estava dentro do
veículo do acusado. Disse que, em dado momento, Victor que olhava a
discussão entre Nathan e GABRIEL de uma certa distância, começou a se
aproximar do local e disse que o acusado “estava muito pra frente” e, que
iria “pegar um cano” e atirar. Consignou que, no momento em que GABRIEL
efetuou os disparos na vítima, Victor ainda tentava agredi-lo, mesmo vendo
que GABRIEL estava na posse da arma de fogo. Destacou que os dois já
estavam no chão, se agredindo, e o momento do disparo ambos já estavam
de pé, o réu efetuou o disparo. Pode perceber que um disparo acertou
próximo a barriga de Victor. Acrescentou, ainda, que Jefferson e Nathan no
momento da discussão, se aproximaram e, com as agressões, ambos
continuaram se aproximaram do local, como se fossem entrar para briga,
contudo, após os disparos, saíram correndo. Afirmou que acreditava que
GABRIEL se sentiu mais ameaçado pela aproximação dois indivíduos que
estariam a defender Victor. Confirmou que o réu não deixou o local antes da
ocorrência dos disparos (fls. 25/26 e mídia).
A testemunha Lincon Andrew Salvino Reiner, que
também estava no veículo do acusado, confirmou a narrativa dele e das
testemunhas Matheus Luiz Barbosa de Jesus e Matheus Antônio Martins.
Destacou as incessantes agressões da vítima, que persistia na briga mesmo
desarmada. Mencionou que conhecia Victor apenas de vista, e sabia que
ele era “briguento” e utilizava substâncias entorpecentes (fls. 27/28 e mídia).
A testemunha Nathan Adrian Camargo de Souza,
amigo da vítima relatou que no local estavam presentes, Matheus Antônio
Martins, Matheus Luiz Barbosa de Jesus, Jefferson e Lincon, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
6
acusado e a vítima. disse que Vinicius Dias de Oliveira estava mais
afastado, há aproximadamente 01 m (um metro) de distância, no entanto,
Nelma da Costa Finatti e Betânia não estavam no local. Explicou que
Valdecir chegou posteriormente aos fatos para socorrer a vítima. Contou
que antes dos disparos, ainda no canavial, quando estavam soltando pipa,
discutiu com o acusado pois teria “arrebentado” uma de suas linhas e,
quando já estava indo embora, foi cumprimentar as pessoas, momento em
que Victor começou a discutir com GABRIEL. Afirmou que Victor ameaçou
de morte o acusado. Em uma primeira narrativa, disse não ter presenciado
os disparos e que Vinícius o teria contado sobre os ferimentos. Contudo,
indagado sobre as divergências entre o depoimento em juízo e aquele
prestado perante a autoridade policial, acabou ratificando aquele prestado
na fase inquisitorial, enfatizou que, na verdade, Victor (vítima) acabou
brigando com o réu e, em seguida, GABRIEL saiu do local e Victor foi atrás
dele, se jogou em frente ao veículo, e posteriormente Victor colocou a
cabeça dentro do veículo do réu. Ressaltou que mesmo distante, disse ter
ouvido a vítima o ameaçado de “dar uns tiros” em GABRIEL, e que Victor
iria até sua residência buscar uma arma. Negou saber que Victor estivesse
armado e, também, negou ter discutido com o acusado. Asseverou que
Victor queria atirar em GABRIEL por conta de uma discussão entre ele era
referente a linha da pipa. Afirmou que Victor era usuário de entorpecentes e
com frequência se envolvia em discussão e brigas (fls. 34/35 e mídia).
A testemunha Vinicius Dias de Oliveira narrou que
presenciou os fatos. Disse que, ao ir embora do local, Nathan, foi até o
acusado GABRIEL para lhe pedir desculpa devido a uma discussão que
havia ocorrido anteriormente, no entanto, o acusado lhe desferiu um soco no
peito, mas Nathan dizia não querer confusão. Afirmou que GABRIEL ligou
seu veículo e ao sair do local, passou próximo a sarjeta onde estavam
Nathan e a vítima Victor. Explicou que, com a situação, Victor disse “ai se
pegasse ni mim”, momento em que GABRIEL retornou com o veículo e
começou a discutir com Victor e, então, a vítima disse que mataria o
acusado. Posteriormente GABRIEL saiu do local e retornou com um revólver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
7
e começou a discutir com Victor. Disse que tentou separar, mas GABRIEL
efetuou dois disparos em direção a Victor, e que Victor “desacreditou” que o
acusado estivesse com uma arma. Consignou que no carro do acusado,
estavam “os dois Matheus”, Lincoln, e com ele Jeferson, Victor e Nathan. Ao
ser mais uma vez indagado com relação a discussão disse que na verdade
ficou de longe falando para que os dois se separassem. Contudo, ao ser
indagado novamente, disse que antes do acusado sair do veículo, Victor foi
até o carro e pela janela começou lhe provocar e com isso, GABRIEL saiu
do veículo e então começou a luta corporal. Não sabe dizer quem estava
usando uma “pochete” (mídia).
A testemunha Jefferson Alves da Silva disse que
estava a uma distância equivalente a um quarteirão do local dos disparos.
Afirmou que soltava pipa sozinho ali nas proximidades, quando avistou uma
confusão ao longe e, logo depois escutou um barulho de "bombinha", sendo
que ao se aproximar notou Victor caído ao chão. Disse que perguntou o que
havia acontecido, mas ele não respondia. Alegou que Valdecir, irmão da
vítima, foi ao local prestar socorro. Confirmou, ainda, ter visto pessoas
trocando socos, mas não soube identificá-las (fls. 36/37 e mídia).
A testemunha, Valdecir Lopes de Castro afirmou não
ter presenciou os fatos, apesar de estar há um quarteirão de distância por
morar nas proximidades. Disse que escutou alguns meninos gritando,
afirmando que um rapaz havia levado um tiro. Afirmou que foi até o local, e
observou a vítima deitada no meio da rua pedindo socorro, e juntamente
com seu irmão levou a vítima até o UPA para ser socorrida. Disse que a
vítima apenas pediu para que pegasse seu celular que estava no chão e
reclamava de muita dor (fls.29/30 e mídia).
A testemunha Nelma da Costa Chaves Finatti não
presenciou os fatos. Disse que no dia do ocorrido, estava de plantão na
UPA no quando viu seu sobrinho, a vítima Victor, na sala de cirurgia com um
ferimento de projétil no abdômen. Contou que a vítima dizia ter levado o tiro
de uma pessoa cujo apelido era “pão com ovo” e o motivo era por conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
8
uma pipa. Declarou que, na delegacia, ouviu Nathan e Jefferson afirmarem
que Victor se desentendeu com o GABRIEL e foi até o veículo do acusado,
que teria saído do veículo com uma arma e atirado em Victor. Disse que
Victor estava de shorts e camiseta, e um porta óculos pendurado no
pescoço como se fosse uma pochete pequena, na cintura não havia
nenhum pertence (fl.33 e mídia).
A testemunha Betânia Maria Vieira Comin de Andrade,
mãe do acusado, não estava presente no momento das agressões (fls.
31/32 e mídia).
As testemunhas Daniel Bittencourt e Cleber Garaveli
Pisani, policiais militares responsáveis pela ocorrência policial, narraram os
fatos em uníssono (fls. 54 e 55).
O apelado GABRIEL, em ambas as fases da
persecução penal, narrou que a vítima insistiu em agredi-lo e ameaçá-lo.
Disse que, no dia dos fatos, estava soltando pipa, com seus amigos Lincon
e outras duas pessoas, ambos chamados Matheus, próximos ao canavial, e
do outro lado, estava a vítima Victor, com Nathan, Jeferson e outros amigos.
Explicou que em determinado momento, a vítima e seus amigos que
estavam do outo lado, seguraram sua pipa e cortaram a linha, momento em
que começou a discutir com Nathan, estando cada qual de um lado do
canavial. Disse que, ao anoitecer, quando já estavam indo embora,
caminhando até o veículo, Nathan lhe desferiu um soco em sua cabeça e
revidou com um soco no peito dele, ato contínuo, entrou no veículo e
quando já estava saindo do local, a vítima Victor entrou na frente do
automóvel, tirou um revolver de sua pochete e colocou próximo de sua
cabeça dizendo “o que é seu está guardado”. Declarou que nesse instante,
a vítima foi trocar o revolver de mão e, então, abriu a porta do carro para
tentar se defender, momento em que o revolver caiu da mão dele e, ambos
entraram em luta corporal, sendo que tentava afastar Victor da arma e
acabou se apossando dela. Afirmou que insistiu para que Victor fosse
embora, no entanto, a vítima continuava tentando agredi-lo. Confessou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
9
realmente o agrediu, mas para se defender, e Victor tentava “crescer”, pois
viu que seus amigos, Nathan e Jeferson se aproximavam do local. Disse
que tentou desferir um chute no peito da vítima, mas Victor acabou
segurando seu pé, e em defesa efetuou dois disparos, sendo que um
acertou no peito de Victor e o segundo foi apenas para que eles não
voltassem. Alegou que conhecia Victor apenas “de vista”, mas sabia que ele
andava com pessoas criminosas, e era conhecido por ser “briguento”.
Confirmou que quando Victor chegou com a arma, ele o ameaçou de morte,
e apontava a arma em direção de sua cabeça. Reportou que o revolver era
pequeno. Afirmou que após os disparos, Nathan e Jeferson se evadiram do
local e, depois, jogou a arma no chão e foi embora, deixando seus amigos
em sua residência. Disse que, após alguns instantes soube que Victor havia
falecido. Por fim, alegou estar arrependido (fls. 38/39 e mídia).
Pois bem.
Dos elementos colhidos e fatos narrados, tem-se que,
realmente, é caso de se aplicar a excludente de ilicitude da legítima defesa.
Anoto que, apesar de restarem inquestionáveis nos
autos as agressões mútuas, principalmente, aquelas realizadas pelo
denunciado na vítima, bem como ter sido ele quem efetuou os disparos,
sendo que apenas um deles acertou a vítima e foi de fato a causa de sua
morte, se mostra inequívoca a presença da excludente da ilicitude,
consistente na legítima defesa.
Isto porque, como bem apontaram as testemunhas,
bem como o próprio amigo da vítima, Nathan, ele (Victor) era pessoa
agressiva e estava acostumado a envolver-se em confusões, sendo que no
dia dos fatos, ele foi quem iniciou a discussão e a briga, e, estava portando
a arma de fogo, responsável por sua morte.
As testemunhas confirmaram, que a vítima estava
armada e efetivamente ameaçou o acusado de morte, inclusive, apontando
a arma de fogo para a cabeça do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-30.2019.8.26.0058 -Voto no 12.595
10
Ocorre que, o acusado, aproveitando-se de certa
distração da vítima, abriu a portado veículo, fazendo com que a arma de
fogo utilizada pela vítima caísse ao chão, após, ambos entraram em luta
corporal, sendo que o réu conseguiu se apossar da arma e como o próprio
réu enfatizou, insistiu que a vítima parasse, contudo, a vítima continuava
tentando agredi-lo, até que, visando afastar a vítima, tentou lhe dar um
chute, porém, ela pegou o réu pelo pé e este, temendo por sua vida, pois,
não contou com a ajuda de outrem para se defender e não conseguia conter
a vítima apenas com a sua força física, efetuou um único disparo contra a
vítima, a fim de ver cessada a agressão.
Destaco que de acordo com a narrativa das
testemunhas, corroborando com as declarações do acusado, a vítima foi
quem teria dado início à discussão e proferiu as ameaças inicialmente,
inclusive apontando a arma de fogo para o réu.
Ademais, o laudo pericial e o necroscópico, juntos,
confirmam ter havido apenas um único tiro (fls. 63/70), e, assim, respaldam
a versão da ação em defesa própria, afastando qualquer possibilidade da
imputação de conduta por premeditação ou animus necandi.
Portanto, no caso em apreço, patente a confirmação
da legítima defesa, assim como, da autorização da absolvição sumária nos
termos do artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo do assistente da acusação, mantendo-se, in totum, a r. decisão a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR